Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735262-61.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WILLIAM RICARDO BERNARDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J SAFRA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0703588-46.2021.8.07.0008, ajuizada em desfavor de WILLIAM RICARDO BERNARDES, indeferira a penhora de percentual de benefício previdenciário do devedor, sob pena de ofensa à expressa proibição legal - equiparação à verba salarial. Em suas razões recursais (ID. 63219558) o agravante alega que o executado tem padrão de vida incompatível com o aposentado por invalidez, que percebe apenas um único salário-mínimo. Assevera que existem indícios de que o executado opera como investidor na bolsa de valores. Afirma que suas faturas de cartão de crédito evidenciam padrão de vida acima da média brasileira, com média de gasto de pelo menos R$ 8.000,00 (oito mil) reais mensais. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de até 30% dos rendimentos do executado. Em sede de cognição exauriente postula confirmação da tutela pleiteada, a fim de que a r. decisão agravada seja definitivamente reformada. Preparo devidamente recolhido (ID. 63220917 e 63220914). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da possibilidade da penhora de verba equiparada a salarial – benefício previdenciário – auxílio por acidente de trabalho decorrente da amputação do polegar -, no intuito de adimplemento destinado à execução de título extrajudicial, que por sua vez decorre da conversão de ação de busca e apreensão, no valor de R$ 63.067,44 (sessenta e três mil, sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), consoante ID. de origem n. 168632218). Em relação à probabilidade do provimento do recurso, reconheço sua presença. No ponto, o entendimento da Eg. 8a Turma Cível é no sentido de que a penhorabilidade absoluta das verbas salariais fora afastada para dar lugar a constrição permissiva, mas dentro do constitucionalmente possível, no intuito de efetivar a execução no interesse de credor, sem observar os direitos do devedor. Nesse sentido: (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Para além desta questão jurídica inicial, considerando que a verba executada não ostenta caráter alimentar, o julgador deve tomar maior cautela ao determinar a penhora, a fim de assegurar a dignidade da pessoa humana. Há de se destacar que o ônus da irresignação quanto a penhorabilidade da verba, ou a violação da margem necessária ao sustento, é do executado: Acórdão 1882992, 07105622120248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 07427070420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673582, 07379697020228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Contudo, em que pese ser inequívoca a presença da probabilidade do provimento do recurso, o banco agravante não fundamentou seu pedido com a urgência. O trecho de suas razões que menciona a relação de urgência com o pedido é parcialmente teratológica e parcialmente genérico. No ponto, argumenta que a urgência se faz presente por estar demonstrada (n)a legislação vigente e sólidos precedentes, cuja negativa causará restrição ilegal, sendo de suma importância a concessão da medida. Em seguida, conclui que a (e)spera do julgamento final lhe trará prejuízo injusto. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é, portanto, concretamente desconhecido. Ante o exposto, por estar ausente qualquer fundamentação relativa ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo da Vara Cível do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2024 às 11:47:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora